Tribunal: TJDFT
Processo: 0736009-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO No 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALIENAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O ajuizamento da ação e a citação válida deram-se depois da alienação das quotas sociais da executada.
2. Nos termos do art. 792 do CPC, para que seja configurada a fraude à execução, o credor deve demonstrar não apenas a alienação dos bens, mas os requisitos para o reconhecimento da ilicitude. De acordo com a Súmula no 375 do STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
3. Não se pode presumir a fraude, de modo que a exequente não se desincumbiu do dever de demonstrar o alegado, de acordo com o art. 373, I, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido